Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712788-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA VIANA NUNES 02418847136 AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KATIA VIANA NUNES 02418847136 contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela agravante contra o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de garantir o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. A agravante juntou uma fotografia da tela de aparelho celular, a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 34700014). Todavia, a imagem não continha o número da guia de recolhimento à qual corresponde, o que impossibilitou a verificação da coincidência entre o comprovante de pagamento e a guia de custas (ID 34700013). Intimada a juntar aos autos documento que comprove o pagamento do preparo, novamente apresentou comprovante no qual não consta o número da guia de recolhimento (ID 35146202). Portanto, não restou comprovado o cumprimento do encargo processual. Intime-se a agravante, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator